Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EM AUDIÊNCIA. CIÊNCIA DO ADVOGADO. REGISTRO. EXPEDIENTES DO PJE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA..

1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas pela decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância, razão por que não devem ser admitidas alegações relativas a multa por descumprimento.

3. A agravante compareceu espontaneamente em juízo e foi citada da ação de obrigação de fazer e intimada pela secretaria de audiência da decisão que antecipou a tutela. Embora não lhe tenha sido entregue a respectiva contrafé, não há que se falar em nulidade da citação e da intimação, uma vez que houve inequívoco conhecimento da decisão proferida em seu desfavor; como a citação e intimação ocorreu com o comparecimento espontâneo da parte em juízo, o prazo de 48(quarenta e oito) horas para cumprir a obrigação, assim como o prazo para contestar, passou a fluir da data do comparecimento (§1o do art. 239 do CPC).

4. Não cumprida no prazo a decisão que antecipou a tutela em favor do autor/agravado, determinando à agravante que promovesse o pagamento das mensalidades em atraso no prazo de 48(quarenta e oito) horas, nenhum reparo pode sofrer a decisão que determinou o bloqueio via Bancejud do valor diretamente na conta bancária da agravante.

5. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.